Tribunal: TJDFT
Processo: 0742082-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
DESPACHO Em consulta aos autos de origem, verifica-se a prolação da sentença que extinguiu o feito originário, como ressaltado pelo agravado em contrarrazões. Desse modo, intime-se o agravante para se manifestar sobre a perda do objeto do agravo. Brasília- DF, 02 de dezembro de 2025. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 0105